Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 513, § 2o, II, do CPC, o devedor será intimado por carta com aviso de recebimento para cumprir a sentença, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV.
2. O simples fato de a lei processual indicar a intimação pelo correio não invalida o ato se, porventura, for realizado por oficial de justiça, cuja certidão ostenta presunção de veracidade, sendo possível afirmar que a intimação cumpriu regularmente sua finalidade.
3. Nenhuma relevância o fato de ter havido dupla intimação, pois não está em discussão a prevalência de um meio de comunicação dos atos processo sobre outro, mas a inequívoca ciência da parte manifestada na primeira intimação, tornando sem qualquer influência a segunda, de acordo com o que já decidiu o STJ.
4. Após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, cabe à parte utilizar-se do meio processual próprio para provocar manifestação sobre as matérias de ordem pública.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.